Tribunal: STF
Processo: Rcl 85557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO proferido no Processo 5616576-17.2021.8.09.0051, com vistas a garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.129/GO.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da mencionada ADI.



    Alega o reclamante:



    Cuida-se de ação civil pública ajuizada pela Associação dos Subtenentes e Sargentos PM & BM do Estado de Goiás – ASSEGO, com o objetivo de obter a declaração de ilegalidade da postergação dos efeitos financeiros das promoções funcionais formalizadas pelo Decreto Estadual nº 23.584/2021, bem como a condenação do Estado de Goiás ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, retroativas à data da promoção, a qual foi julgada improcedente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por intermédio da 6ª Câmara Cível, deu provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a ilegalidade da postergação dos efeitos financeiros das promoções e determinando o pagamento retroativo aos associados da ASSEGO, sob o fundamento de que o referido adiamento não encontraria amparo legal e violaria o princípio da legalidade, bem como que a Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, que acrescentou o art. 46 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, que fundamentaram a suspensão das promoções e progressões na carreira, teria tido sua eficácia integralmente suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129. Veja:



    [...]



    Como resistência à pretensão manifestada na ação civil pública de origem, o Estado de Goiás arguiu que as promoções e progressões dos servidores públicos estaduais foram suspensas em decorrência da previsão contida no art. 46, inc. I e II, do ADCT da Constituição Estadual, razão pela qual não seria possível o pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas ao período de suspensão.



    [...]



    Da análise do acórdão proferido na ADI n. 6.129/GO, infere-se que o Rel. Min. Marco Aurélio votou pela concessão parcial da liminar ante os fundamentos assim resumidos na ementa do seu voto: (i) as normas transitórias inseridas na Constituição Federal, por força da Emenda n. 95/2016, possuem eficácia limitada à esfera da Administração Federal, descabendo tomá-las como parâmetro de constitucionalidade de atos editados pelos demais entes federados; (ii) frente ao disposto no art. 24, inc. I, e 169, caput, da Lei Maior, surge como inconstitucional norma estadual que excluiu valores alusivos ao pagamento de pensionistas e referentes a imposto, retido na fonte, inclusive sobre os rendimentos pagos a agentes públicos, do limite de despesas com pessoal para aferição da observância do art. 18 e seguintes da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) conflita com o art. 167, inc. IV, da Constituição Federal, a vinculação de receita de imposto a determinada despesa; (iv) é constitucional, no âmbito do regime fiscal provisório e excepcional voltado a conter a escalada das despesas públicas, o atrelamento, em determinado exercício fiscal, dos gastos da Administração Estadual com “ações e serviços públicos de saúde” e “manutenção e desenvolvimento de ensino” à receita efetivamente arrecadada, limitando-se ao montante correspondente às despesas do exercício anterior, desde que resguardada a aplicação dos percentuais mínimos previstos nos arts. 198, §2º, inc. II, e 212, caput, da Constituição Estadual.



    [...]



    Portanto, não restam dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da cautelar na ADI 6.129/GO não suspendeu a eficácia do art. 46, do ADCT. Desse modo não pode o decisum ser utilizado como fundamento para a concessão de progressões funcionais, motivo pelo qual deve ser cassado o acórdão reclamado.



    [...]



    Em precedentes análogos, esta Suprema Corte já assentou que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao afastar a aplicabilidade dos incisos I e II do art. 46 do ADCT com fundamento na medida cautelar deferida na ADI 6129/GO, incorreu em contrariedade ao que efetivamente foi decidido naquela ação de controle concentrado. Seguem ementas: (doc. 1, pp. 1-13).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.   



    O paradigma invocado tem o seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



     3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás (ADI 6.129 MC/GO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11/9/2019, DJe 25/3/2020).



    Importante consignar que, de acordo com o extrato da ata de julgamento, a decisão foi proclamada nos seguintes termos:



    O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux.



    O acórdão reclamado apresentou a seguinte ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO PARA AJUIZAR DEMANDA COLETIVA. ILEGALIDADE DA POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES FUNCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação de servidores militares, visando ao reconhecimento da ilegalidade da postergação dos efeitos financeiros de promoções funcionais formalizadas por decreto estadual, com consequente condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a associação apelante possui legitimidade ativa para propor ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos de seus associados; e (ii) saber se é legal a postergação dos efeitos financeiros das promoções funcionais formalizadas por decreto administrativo, com base em fundamentos orçamentários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os direitos discutidos são individuais homogêneos e podem ser tutelados coletivamente por meio de substituição processual, desde que a associação comprove autorização expressa por assembleia e apresente a relação nominal de seus filiados, conforme o art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997. 4. A associação apresentou nos autos os documentos exigidos por lei, incluindo ata de assembleia e a lista de associados, demonstrando legitimidade ativa. 5. A postergação dos efeitos financeiros das promoções funcionais contraria norma legal estadual que estabelece como termo inicial o ato de concessão da promoção, afrontando o princípio da legalidade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJGO é pacífica ao reconhecer que, uma vez preenchidos os requisitos legais para a promoção funcional, seus efeitos financeiros devem ser imediatos, sendo ilegal o adiamento não previsto em lei. 7. A conduta administrativa viola o direito adquirido e implica enriquecimento ilícito por parte do Estado. 8. A Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, invocada para justificar a postergação, teve sua eficácia suspensa por decisão do STF, não podendo ser utilizada como respaldo legal. 9. O decreto estadual que postergou os efeitos financeiros das promoções é nulo por contrariar dispositivo legal de observância obrigatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A associação civil possui legitimidade ativa para propor ação coletiva visando à defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados, desde que comprove autorização assemblear e apresente relação nominal dos filiados, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997. 2. É ilegal a postergação dos efeitos financeiros de promoções funcionais quando não respaldada em norma legal específica, por violar o princípio da legalidade e os direitos adquiridos dos servidores promovidos” (doc. 5, pp. 26-27);



    Transcrevo os fundamentos adotados:



    In meritum, a respeito ao diferimento dos efeitos financeiros das promoções concedidas por meio do referido decreto, cujos impactos pecuniários foram postergados para 31 de julho de 2022, ou seja, mais de um ano após a concretização da promoção funcional, representa evidente afronta às normas legais que regem a matéria.



    [...]



    A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que os efeitos financeiros decorrentes do direito subjetivo à promoção funcional devem incidir a partir do momento em que restam preenchidos todos os requisitos legais exigidos. Nesse contexto, mostra-se inadmissível qualquer forma de adiamento desses efeitos, quando não respaldada por norma legal expressa (TJGO, 7ª Câmara Cível, Remessa Necessária Cível n. 5302030- 93.2022.8.09.0051, Relatora Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, DJe de 28/08/2023).



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem reiteradamente decidido no mesmo sentido, reconhecendo a ilegalidade da postergação dos efeitos financeiros das promoções funcionais. Os precedentes colacionados aos autos demonstram que a Administração Pública não pode se furtar ao cumprimento de obrigações já reconhecidas administrativamente, com fundamento em atos normativos infralegais voltados à contenção de despesas, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa, vide:



    [...]



    Quanto à Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, eventualmente invocada pela parte adversa como fundamento de validade para a postergação dos efeitos financeiros, importa frisar que se encontra com sua eficácia suspensa, por força de medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129, não podendo, por conseguinte, ser utilizada como respaldo jurídico à conduta administrativa ora impugnada.



    Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença proferida, haja vista que o reconhecimento da legitimidade da autora e da ilegalidade da postergação dos efeitos financeiros das promoções funcionais formalizadas pelo Decreto de 2 de julho de 2021 configura medida que se coaduna com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da justiça, assegurando a observância ao ordenamento jurídico pátrio (TJGO, 1ª Câmara Cível Remessa Necessária Cível n. 04881297920198090051 GOIÂNIA, Relator Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, DJe de 12/05/2021). 



    Por fim, “na ação civil pública proposta por associação ou fundação privada, cujo pedido nela formulado tenha sido julgado procedente por sentença, o Réu, em decorrência de sua sucumbência, deverá ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ainda que não tenha sido constatada má-fé, eis que não se aplica, nesse caso, o princípio da simetria”. (TJGO, 8ª Câmara Cível, Duplo Grau de Jurisdição n. 5256686- 60.2020.8.09.0051, Rel. Des. CLAUBER COSTA ABREU, DJe de 02/02/2024).



     Ante o exposto, já conhecido o recurso, DOU-LHE PROVIMENTO , para reformar sentença a quo e declarar a ilegalidade da postergação do efeito financeiro referente as promoções vergastadas, retroativa a 02 de julho de 2021, consorte DECRETO N° 23.584/GO, em relação exclusiva aos militares que estavam vinculados à autora no dia da entrada da petição inicial, consoante relação apresentada com a inicial.



    Com isso, condeno o ente requerido/apelado ao pagamento da diferença salarial decorrente da postergação dos efeitos financeiros das promoções em comento, retroagindo a 02 de julho de 2021 até a efetiva implementação do novo subsídio na folha de pagamento dos representados que estejam nessa condição e que estavam vinculados à autora na data da propositura da ação, com reflexos sobre férias e 13º salários, devidamente corrigidos. A correção monetária deverá incidir a partir da data em que a verba deveria ter sido paga (Súmula 43, STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora terão incidência única, até o efetivo pagamento, a contar da data da citação, observando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, então, deverão ser observadas as inovações trazidas no artigo 3° da EC nº 113/2021, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente 2 (doc. 5, pp. 31-33).  



    O Tribunal de origem, ao reconhecer efeitos financeiros em data retroativa à efetiva progressão funcional, desconsiderou o comando cogente do art. 46 do ADCT/GO, alterado pela EC 69/2021 do Estado de Goiás, sob o fundamento de que teria sido suspenso por força da decisão proferida na ADI 6.129/GO-MC. Por esse motivo, na minha compreensão, incorreu em violação do referido precedente vinculante.



    Na mesma linha de entendimento, já firmou posicionamento ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 39.088 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 47.435 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido. 1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC. 2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 46.071 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/2/2022)



    Em decisão monocrática proferida na Rcl 83.554/GO, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, fundamentou:



    Sem realizar qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade da previsão normativa, entendo que a medida cautelar não alcançou o art. 46, II, do ADCT da CE/GO.



    O periculum in mora justificante à concessão da medida liminar na ADI 6.129-MC consubstanciou-se na possibilidade iminente de aumento de despesas (e consequente déficit orçamentário) diante da criação de novo Regime Fiscal Estadual mais brando, o qual instituiu novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    [...]



    Portanto, almejou-se evitar, com a concessão da medida liminar, que o novo regime fiscal estadual, mais flexível, viesse a comprometer o orçamento daquele Estado. Desse modo, imaginar que a cautelar deferida alcançaria o art. 46, II, do ADCT da CE/GO, passando a permitir novas progressões funcionais e, por consequência, majorando as despesas com pessoal, iria de encontro a todos os fundamentos apresentados na ADI 6.129-MC.



    [...]



    Logo, fixada a premissa de que o artigo 46, II e II, do ADCT da CE/GO, continua em vigor, é possível assentar que o Juízo reclamado, ao permitir a progressão de carreira da parte ora beneficiária, em anos anteriores a 2021, no qual vigia a redação do dispositivo prevendo a possibilidade apenas da promoção da carreira (só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração, violou o quanto decidido por esta CORTE.



    Nesse sentido, em casos semelhantes do mesmo Estado cito: Rcl 62.709/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/2023; Rcl 61.733/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/8/2023; e Rcl 72.692/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/10/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância aos parâmetros decididos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.129/GO-MC.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator